Tribunal: TJBA
Processo: 8038789-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038789-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: A. S. R. e outros

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE MENOR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA REPRESENTANTE LEGAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA que, em ação ajuizada por A. S. R., representada por sua genitora, deferiu parcialmente pedido liminar para suspender os descontos sobre benefício de natureza previdenciária (BPC), sob pena de multa. A agravante sustenta a legalidade do contrato, requer efeito suspensivo e a reforma da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que suspenda descontos realizados em benefício previdenciário de menor incapaz; (ii) avaliar a validade do contrato bancário apontado pela instituição agravante, à luz da ausência de assinatura da representante legal da autora e da ausência de autorização judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

Em sede de cognição sumária, a decisão liminar proferida pelo juízo de origem encontra respaldo na documentação constante dos autos, notadamente pela ausência de comprovação de autorização da representante legal da menor e de anuência judicial para o contrato bancário.

Os contratos firmados por instituições financeiras com pessoas físicas sujeitam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, § 2º, da Lei 8.078/90, conforme entendimento do STF (ADI nº 2591/DF) e da súmula 297 do STJ.

A ausência de documentos hábeis a demonstrar a validade do contrato e a autorização legal para descontos sobre benefício previdenciário de menor revela a plausibilidade do direito alegado, e o risco de dano, diante do caráter alimentar dos valores descontados.

Não há perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso de êxito da instituição financeira, os valores poderão ser reavidos, ao passo que a manutenção dos descontos indevidos pode comprometer a subsistência da parte agravada.

A jurisprudência do TJBA reconhece a necessidade de suspensão de descontos em benefícios previdenciários quando há indícios de fraude, ausência de anuência do titular ou de sua representante legal, ou quando a validade do contrato é questionada.

A medida liminar possui caráter provisório e poderá ser revista à luz das provas produzidas em instrução, conforme previsão expressa do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 3º, § 2º, e 6º, III; CPC/2015, arts. 300 e 302.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.06.2006; TJBA, AI nº 0022371-84.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, pub. 20.05.2019; TJBA, AI nº 0020027-96.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, pub. 10.07.2018; TJBA, AI nº 0007124-29.2017.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 24.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de n.
8038789-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Agravada JAQUELINE DA SILVA RIBEIRO e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239